Tribunal: TJBA
Processo: 8069400-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069400-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA LIMA DE MELO HORA

Advogado(s)
:
JAMILY SOUZA LIMA

AGRAVADO: A V BRITO DOS SANTOS BRAGA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REFORMA. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
PROVIMENTO.

Caso em exame.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado consistiria em mero despacho de expediente, bem como pela ocorrência de preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Questão em discussão.
Verificar se o pronunciamento judicial que deixou de apreciar novo pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas, possui conteúdo apto a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, bem como se há preclusão quanto à renovação do pedido.

Razões de decidir.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, especialmente diante de alteração superveniente da condição financeira, nos termos do art. 99 do CPC. A ausência de apreciação de novo pedido, aliada à exigência de recolhimento de custas, produz efeitos concretos na esfera jurídica da parte, não podendo ser tratada como mero impulso processual. A natureza do pronunciamento judicial é aferida por seu conteúdo e efeitos. Demonstrado o equívoco da decisão monocrática, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida parcialmente a tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas. Necessidade de complementação da prova da hipossuficiência, com fixação de prazo para apresentação de documentos.

Dispositivo.
Recurso conhecido e provido.

Legislação.
Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2º e 3º, 203, § 2º, e 1.019.

Vistos, relatados e discutidos estes Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento n.
8069400-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUCIANA LIMA DE MELO HORA e como agravados A V BRITO DOS SANTOS BRAGA - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,